Tribunal: TJDFT
Processo: 0703167-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0703167-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FLORIANA GONCALVES DE BARROS, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, comprovar que apresentou impugnação no Juízo de origem ou apresentar COM URGÊNCIA os cálculos referentes à preferência constitucional requerida pela credora FLORIANA GONÇALVES DE BARROS. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac